Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711853-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DANIEL CABRAL BARBOZA, NEOENERGIA S.A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). QUEDA DE ÁRVORE. DANOS EM VEÍCULOS ESTACIONADOS EM ÁREA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 1. Recurso da NOVACAP em face da r. sentença que a condenou ao pagamento de R$ 20.750,00 a título de indenização por danos materiais, em razão da queda de árvore sobre veículos, em estacionamento público. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Consta no estatuto, art. 2.o, § 1.o, que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Portanto, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar rejeitada. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1407709. 3. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa. 4. Na hipótese, o Recorrido demonstrou os danos aos veículos dos seus clientes, decorrentes da queda de árvore em área pública, bem como os gastos por ele suportados para arcar com o prejuízo, compatíveis com as avarias observadas; o Recorrido também comprovou haver solicitado a poda da árvore junto à Ouvidoria do DF, cuja demanda não foi resolvida. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da Recorrente, por ausência de manutenção da área verde em via pública, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelo Recorrido. Precedentes das Turmas: acórdãos n.o 1608215, 1413809 e 1251884. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.” A parte recorrente alega violação ao artigo 37, caput da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ter reconhecido a sua responsabilidade em indenizar o autor pelos danos que lhe foram causados em razão da falta de manutenção da via pública. Sustenta a tese de que a responsável pela fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas é das Administrações Regionais do Distrito Federal, consoante art. 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Afirma, por fim, que sua competência se restringe à execução de obras, incumbindo-lhe somente manutenção de monumentos e obras de arte especiais do Distrito Federal, conforme 1o da Lei no 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e no artigo 4o do seu Estatuto Social. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 44394694. Há contrarrazões. Em relação à alegação da sua ausência de responsabilidade em indenizar o autor pelo prejuízo patrimonial que lhe fora causado em decorrência da queda de árvore sobre seu veículo, em estacionamento público, o Acórdão recorrido concluiu que: “Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa. 4. Na hipótese, o Recorrido demonstrou os danos aos veículos dos seus clientes, decorrentes da queda de árvore em área pública, bem como os gastos por ele suportados para arcar com o prejuízo, compatíveis com as avarias observadas; o Recorrido também comprovou haver solicitado a poda da árvore junto à Ouvidoria do DF, cuja demanda não foi resolvida. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da Recorrente, por ausência de manutenção da área verde em via pública, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelo Recorrido. Precedentes das Turmas: acórdãos n.o 1608215, 1413809 e 1251884.” No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. O objeto do recurso pressupõe a interpretação da Lei Distrital no Lei no 5.861/1972, portanto, incabível sua apreciação no âmbito da Suprema Corte, por se tratar de direito local, nos termos do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, a análise se dentre as competências das Administrações Regionais do Distrito Federal está a fiscalização e manutenção de logradouros e vias públicas e se, em caso positivo, tal responsabilidade seria apta a afastar a responsabilidade da recorrente, implica a revisão de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de abril de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal